Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SUELY PEREIRA DO CARMO em face da a r. sentença de ID 15022480. Na origemd, a ora apelante interpôs Embargos à Execução em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., alegando haver contraído empréstimo consignado mediante contrato celebrado com o banco réu. Aduziu que, no entanto, desde 15/06/2018, as parcelas vinham sendo descontadas a menor, em virtude da perda da margem consignável em sua folha de salário, razão pela qual o banco réu a considerou inadimplente e ajuizou Execução em seu desfavor (Proc. n. 0735597-87.2018.8.07.0001). Alegou a autora que o banco réu, ao perceber a diminuição da margem consignável, deveria ter lhe comunicado o fato, para a elaboração de um novo contrato, de acordo com a nova realidade fática. Aduziu ainda que não possui responsabilidade sobre a redução da margem de consignação e sequer tinha ciência do referido fato, de forma que a falha na consignação deve ser atribuída ao processamento da folha de pagamento ou à má prestação de serviços pelo banco réu. Assim, pleiteou a extinção da Execução n. 0735597-87.2018.8.07.0001 e formulou os seguintes pedidos subsidiários: c) que seja concedida à Embargante o benefício de alongamento da dívida, para 137 prestações de R$ 1.176 ( um mil cento e setenta e seis reais), mantendo-se, como forma de pagamento, o atual valor descontado em seu contracheque; d) Entendendo que a presente execução resulta em quebra de contrato e o consequente vencimento antecipado da dívida, que se ordene de imediato a paralisação dos débitos consignados no contracheque da Embargante no valor de R$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais), uma vez que a dívida toda estará sendo cobrada judicialmente; e) No caso da hipótese do pedido anterior, de quebra de contrato e vencimento antecipado, e considerando que até o mês de março de 2019 a Embargante já pagou o valor de R$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais) requer a revisão dos juros para 1% a.m., pagando 137 parcelas de R$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais), conforme cálculo anexo, valor este já descontado em contracheque da Embargante e dentro de sua margem consignável possibilidades de pagamento. O d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observado os benefícios da gratuidade de justiça. Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (ID 16485585), alegando que, em se tratando de empréstimo consignado, a configuração do inadimplemento em relação ao pagamento das parcelas reclama prova de que não foi possível o desconto na folha de salário por culpa do devedor. Aduziu que, tendo em vista que não foi a responsável pela falha nos descontos consignados, inexiste prova nos autos de sua inadimplência, razão pela qual deve ser extinta a Execução. A embargante/apelante sustentou que estaria configurado excesso de execução, haja vista a cobrança do valor total do débito pelo banco exequente, nada obstante o contínuo desconto na sua folha de pagamento de parte do débito, no limite do que restou da margem consignável. Por fim, alegou que os descontos do empréstimo consignado somados aos descontos de empréstimos em conta corrente, devem ficar limitados à 30% (trinta por cento) do seu salário bruto, tendo em vista a abusividade dos descontos realizados pelo banco réu. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas sob o ID 16485589. É o relatório. Decido. De início, quanto à alegação de excesso na execução e ao pedido de limitação dos descontos à 30% (trinta por cento) do salário bruto da autora, verifico que tais matérias não foram ventiladas no primeiro grau de jurisdição, em especial, na peça vestibular, caracterizando verdadeira inovação recursal, em contrariedade ao disposto no art. 1.014 do CPC, razão pela qual não devem ser objeto de análise pelo egrégio Colegiado. Do exame dos demais argumentos vertidos pela apelante, verifico que o recurso interposto também não merece ser conhecido, uma vez que não houve expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o d. Magistrado sentenciante considerou que, em virtude de expressa disposição contratual, a autora estava obrigada a regularizar o pagamento das parcelas caso houvesse qualquer descontinuidade do pagamento na folha de salário, independentemente da culpabilidade pela irregularidade dos descontos consignados. Confira-se: Quanto ao mérito, inicialmente anoto que a ausência de desconto das parcelas consignadas em folha de pagamento obriga ao devedor providenciar a regularização e/ou o pagamento, conforme cláusula décima do contrato firmado entre as partes, id 30375807. Logo, ao contrário do que sustenta a embargante, a responsabilidade de regularização era sua, não sendo exigível prévia notificação e nem qualquer outra formalidade para que assim procedesse, mesmo porque com um simples olhar no contracheque já é possível notar que a parcela contratada em valor bem considerável não fora descontada regularmente. Todavia, a autora, no recurso interposto, argumentou que, além de o réu não ter lhe comunicado as irregularidades no pagamento, não há prova nos autos de que a falta de pagamento ocorreu por sua culpa, de forma que, inexistindo provas nesse sentido, não estaria caracterizada a inadimplência, o que torna inexível a obrigação. Por certo, cabia à parte apelante ter impugnado especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. É dizer, deveria a apelante buscar demonstrar os motivos pelos quais não estaria obrigada a cumprir com a cláusula contratual que a obriga a regularizar o pagamento das prestações, diante da ausência dos descontos na folha de pagamento, independentemente de sua responsabilidade pela falha no pagamento consignado. Entretanto, a apelante limitou-se a tecer considerações quanto à falta de prova de sua inadimplência, por não ser a responsável pela falha nos descontos realizados em sua folha de pagamento. Por força do Princípio da Dialeticidade, faz-se necessário que o pedido de reforma ou reconhecimento de nulidade da sentença esteja fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento. In casu, a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora